Tribunal: CARF
Processo: 15586.001207/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001207/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.387 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO
SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE/
ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE.
Acerca da discussão da imunidade às entidades filantrópicas, em razão do
direito à imunidade tributária fixada pelo art. 195, § 7o, da CF/88, foi fixado
pelo STF no RE (RE) no 566.622, sob o rito de repercussão geral, bem como nas
ADIs ADIs n.o 2028, 2036, 2228, 2621e ADI 4410 que os requisitos formais
podem ser exigidos por meio de Lei Ordinária, e as obrigações acessórias como
são procedimentos formais e condições a serem observados pela contribuinte,
já os requisitos materiais, devem ser exigidos por meio de Lei complementar.
No presente caso a contribuinte não apresentou documentação comprobatória
da isenção alegada, referente ao período autuado, não comportando assim
acolhimento da tese que possa beneficiar a contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da parte que não consta da lide, e por negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001207/2008-09
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001207/2008-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias
destinadas à terceiros –outras entidades e fundos (salário educação - FNDE, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE) não recolhidas, no período 01/01/2003 a 31/12/2005, bem como da cota
patronal decorrente dos fatos geradores identificados, tendo em vista a falta de requisitos
estabelecidos no art. 55, da Lei 8.212/91.
O Acórdão de impugnação não acolheu também a tese decadencial, argumentada
pela contribuinte (e-fls. 722 e seguintes).
O relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 446, e seguintes.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 894, e seguintes a contribuinte reitera suas
argumentações de primeira instância, acrescentando resumidamente o seguinte:
i)
Decadência do direito de lançar parte do crédito fiscal (pedido apreciado e
deferido em sede de primeira instância);
ii)
O recorrente sempre esteve em conformidade com os dispositivos
constitucionais (art. 62, §§ 3o e 11; art. 195, § 7o). O art. 37 da MP no 446 e o
Decreto no 2.536, de 1998, o reconhecem como uma Entidade Beneficente
de Assistência Social, possui todos os requisitos por longo período, da
qual inclusive tinha durante longo período isenção das contribuições
previdenciárias da cota patronal e da parte de terceiros.
iii)
A recorrente vem atendendo rigorosamente suas obrigações como entidade
filantrópica, e prova disso é que sempre obteve suas certidões junto aos
órgãos competentes sem qualquer problema.
iv)
A recorrente, como dito, é entidade sem fins econômicos, de DIREITO
PRIVADO, reconhecida de utilidade pública municipal pela Lei 209/1968,
de utilidade pública estadual pela lei no 2619/71, de Utilidade Pública
Federal pelo decreto no 94083/1987, também reconhecida como Entidade
Beneficente de Assistência social através de certificado expedido pelo •
Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, o qual é renovado a
cada três anos, mas mesmo assim, foi surpreendida pela notificação acima
mencionada, com o qual não concorda e por isso vem recorrer;
v)
A recorrente passou por décadas tendo o benefício da isenção, e jamais
teve autuação, passando ser autuada no período da fiscalização de forma a
ser surpreendida, pois segundo essa preenche tanto os requisitos do art. 14, do
CTN, quanto do art. 55 da Lei 8.212/91;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001207/2008-09

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
Alega a recorrente que houve decadência parcial dos meses 01 a 07 do ano de
2003.
Ocorre que esse pedido já foi deferido em sede de primeira instância. Portanto,
não conheço da preliminar arguida.
DA AUTUAÇÃO
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias a cargo
da empresa, cota patronal, sobre remuneração de empregados e contribuintes individuais
recolhidas, no período de 01/01/2003 a 31/12/2005, e contribuição GILRAT referente à
remuneração de empregados sobre divergência de bases declaradas e descaracterização de
entidades isentas e contribuição salário-educação.
A acusação fiscal pauta-se pela não apresentação dos requisitos da legislação em
vigor, conforme relatório fiscal de e-fls. 446, e seguintes:
1
— Este relatório é parte integrante do AUTO DE INFRAÇÃO "AI", referente as
contribuições devidas A Seguridade Social, correspondentes a parte patronal, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — RAT e a
diferenças de acréscimos legais por contribuições recolhidas em atraso.
2 — Os valores correspondentes As rubricas anteriormente citadas estão descritos no
"Discriminativo Analítico do Débito — DAD", em anexo.
3 — Constituem fatos geradores das contribuições lançadas no período de 01/2003 a
1212005:
4 — A empresa recolheu as contribuições previdenciárias como ENTIDADE
FILANTRÓPICA "ISENTA", ou seja, recolheu apenas o desconto procedido das
remunerações pagas aos segurados empregados, através de folhas de pagamento, sem
ter a "ISENÇÃO" prevista no art. 208, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Dec. n° 3.048, de 06/05/99, motivo pelo qual estamos efetivando o
lançamento do débito”.
A imunidade tributária é a vedação constitucional à incidência de tributos. Longas
batalhas judiciais foram travadas entre fisco e contribuinte com relação à questão acerca da
imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, e que tem por finalidade embasar
a tese de inaplicabilidade do art. 55, da Lei 8.212/1991:
195, § 7°, da Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Art. 55, da Lei 8.212/1991
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001207/2008-09

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado
pela Lei no 12.101, de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Nesse sentido, a fiscalização indicou que de fato não foram apresentados os
requisitos necessários da imunidade pretendida, segundo consta do relatório fiscal, em especial a
"ISENÇÃO" prevista no art. 208, do Regulamento da Previdência Social — RPS, bem como
diferenças recolhidas.
Ocorre que a recorrente discorreu longamente sobre ato declaratório da
isenção pretendida, quando na verdade a autuação não diz respeito a esse item específico,
estando fora da lide esse tema.
Quanto às contribuições para a Seguridade Social, o benefício isentivo
(imunizante) está determinado no §7o do art. 195 da CF/1988, que prevê para o usufruto do
benefício o atendimento de requisitos previstos em Lei, no caso a Lei 8.212/1991. Logo, para
fazer jus ao benefício da imunidade/isenção mencionada, a Recorrente deve, ou deveria, cumprir
os requisitos estabelecidos no art. 55 da Lei 8.212/91, como defendido pelo Fisco. Cabe
mencionar que referido dispositivo foi revogado pela também Lei ordinária 12.101/2009, que
criou outras contrapartidas.
Ocorre que, conforme Aliomar Balleiro indica a imunidade tributária é como uma
exclusão da competência de tributar, proveniente da Constituição Federal (in imunidades e
isenções tributárias , RDTributário 1/70). No caso, a doutrina entende que a imunidade possui
um campo mais amplo de não incidência do tributo, do que a isenção propriamente dita, não
cabendo ao legislador ordinário instituir regras por meio de lei ordinária que possa criar
obstáculos ao que a Constituição quis beneficiar, que no caso seria não exigir as contribuições
sociais previdenciárias das entidades/instituições beneficentes, criando um óbice à competência
de tributar pelas pessoas políticas de direito público interno (Paulo de Barros Carvalho, in
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001207/2008-09

imunidades, cit. RDTributário 27-28/106 e Curso de direito Tributário. 9a ed. São Paulo, Saraiva
1997, p. 116.).
Assim, o art. 195, §7o quando cita que a “isenção” ofertada será decidida por meio
de Lei, acaba por atribuir verdadeiro equívoco em sua redação nas definições das normas
tributárias impostas. Em primeiro lugar que quando a CF indica o benefício a ser concedido
deveria ser imunidade, e não isenção. Isso porque a imunidade tributária é a vedação
constitucional à incidência de tributos, e, que sendo uma norma imunizante atrai a regra do art.
146, inciso III, que dispõe sobre a as limitações constitucionais ao poder de tributar, e que,
portanto, segundo o dispositivo deveria ser por meio de Lei complementar, acrescentando as
normas do artigo 150, inciso VI, alínea “c”.
Por outro lado, destaca-se que nas palavras de Paulo Ayres Barretos os
contribuintes que buscam a norma imunizante do campo da não incidência tributária devem
recolher tributos retidos sobre rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para
seguridade social relativa aos seus empregados, no caso os segurados, bem como cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes ( in Imunidades tributárias – Limitações constitucionais ao
poder tributar, p. 78).
Porém, se considerar que todos incisos foram infringidos e o STF declarou
inconstitucional parte do artigo citado (inciso III ao menos) com o argumento de que a
imunidade só poderia ser regulamentada via legislação complementar, nos termos do art. 146,
inciso II, da Constituição Federal, chega-se à conclusão que a exigência das condições prevista
no art. 55 deveriam ser de fato por meio de Lei Complementar.
No âmbito judicial, as discussões que foram por longa data, desaguaram nas
decisões que ocorreram nas ADIs n.o 2028, 2036, 2228 e 2621 e Recurso Extraordinário n.o
566.622 , e têm por objeto a análise da constitucionalidade do art. 55 da Lei n.o 8212/91, bem
como nas normas que exigiram as condições materiais para o deferimento do benefício e que
preceitua requisitos para o gozo de imunidade das contribuições sociais, com fulcro no
art. 195, § 7o da CF, contendo as seguintes decisões:
Decisão: Após o voto do Relator, Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), julgando
parcialmente procedente a ação direta, no que foi acompanhado pelos Ministros Cármen
Lúcia e Roberto Barroso, pediu vista dos autos o Ministro Teori Zavascki. Ausente o
Ministro Dias Toffoli representando o Tribunal na III Assembleia da Conferência das
Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa, em Angola. Falaou pela
Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária Geral
de Contencioso. Plenário, 04.06.2014.
Decisão: Após os votos dos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski,
que conheciam da ação direta como argüição de descumprimento de preceito
fundamental, julgando-a procedente em sua integralidade, e o voto do Ministro Dias
Toffoli, que conhecia da ação direta e a julgava procedente, pediu vista dos autos o
Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.10.2016.
Decisão: Após o voto do Ministro Teori Zavascki, que conhecia da ação direta como
arguição de descumprimento de preceito fundamental, julgando-a procedente na sua
integralidade, nos limites postos nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa
(Relator), o julgamento foi suspenso. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Presidência da
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.10.2016.
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio, que, preliminarmente, não conheceu
da ação direta como arguição de descumprimento de preceito fundamental, e, no mérito,
julgou parcialmente prejudicada a ação no tocante ao art. 1o da Lei 9.732/98 e
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001207/2008-09

assentou a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 9.732/98 e, por arrastamento,
dos arts. 5o e 7o do mesmo diploma legal, e o voto do Ministro Celso de Mello, que
conheceu da ação direta como arguição de descumprimento de preceito fundamental,
afastando a prejudicialidade da ação, e, no mérito, julgou-a integralmente procedente, o
Tribunal deliberou suspender a proclamação do resultado do julgamento para assentada
posterior. Não votou o Ministro Edson Fachin, por suceder o Ministro Joaquim Barbosa.
Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux,
que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 23.02.2017.
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do
voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação
do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como
dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio,
para, vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de
descumprimento de preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal
do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei
9.732/1998. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o
Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
02.03.2017.
Na ADI 2.028 as exigências contidas no art. 55 da lei 8.212/91 foram
impugnadas, contendo a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA”.
A tese fixada no RE 566.622/RS, de repercussão geral, foi a seguinte:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do
voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019”.
Existe a interpretação que restou declarada constitucional todos os incisos, com
exceção do inciso III, do citado art. 55, onde atestaria as condições da contribuinte sobre o tema
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001207/2008-09

para deferimento da “isenção” (imunidade). Com isso, o contribuinte deveria preencher
requisitos para obter o benefício fiscal, tendo “atestado de entidade beneficente”.
A norma legal que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social (CEBAS) e que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social deve ser deferida por análise dos requisitos a serem preenchidos pelos
contribuintes que se enquadram como entidades beneficentes.
Ocorre que a decisão do STF citada aduz que, é por meio de lei complementar a
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas (aspectos materiais) a serem por elas observadas. Assim, esse relator entende que
o STF ao determinar que a contrapartidas (aspectos materiais) sejam exigidas por meio de lei
complementar o Supremo acabou por criar uma anomalia com a exigência dos incisos do artigo
55, da Lei ordinária 8.212/91, em sua redação original e também alterações, mantendo a
exigência do CEBAS referente ao aspecto formal da norma e declarando inconstitucional
somente o inciso III, do art. 55, da citada Lei.
Dos dispositivos transcritos, verifica-se que o Certificado e o Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
designado de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como
seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal, é apenas dois dos requisitos para que se possa gozar da isenção/imunidade da cota
patronal das contribuições previdenciárias.
Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade dos artigos que definiam os parâmetros para deferimento do
benefício da isenção. Por outro lado, reiterou que contrapartidas somente podem ser exigidas
se previstas em lei complementar, além de destacar que a eficácia do CEBAS é declaratória
do direito à imunidade, e não constitutiva. Portanto, os efeitos do ato declaratório são ex tunc,
retroagindo aos lançamentos anteriores à expedição do certificado, segundo consta o Resp
478.239/RS, do STJ.
Recentemente essa tese foi acatada, pelo critério de desempate favorável ao
contribuinte, pela da Câmara Superior no processo 13808.000813/2002-26, e que foi veiculada
pelo site jurídico JOTA:
“Atualmente, o processo de aquisição do Cebas acontece por meio de um
parecer dos ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e Agrário e da
Saúde, que julgam se a entidade social segue todos os requisitos previstos em
normas específicas para a obtenção ou renovação do certificado. Com o parecer
favorável dos ministérios, a entidade consegue uma série de benefícios, entre
eles a isenção tributária da Cofins.
No Carf o processo foi interrompido em outubro após pedido de vista da
conselheira Tatiana Midori Migiyama, representante dos contribuintes e
responsável pelo voto vencedor. A julgadora afirmou em seu voto que o
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do julgamento do RE 566.622/RS,
definiu que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”, conforme
escrito no acórdão da Corte.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001207/2008-09

Para a julgadora, a decisão do STF reforça que as contrapartidas para a obtenção
do Cebas devem estar previstas somente por lei complementar. Entretanto,
avalia a julgadora, atualmente todas as exigências estão em uma lei ordinária
(12.101/2009).
“Entendo que no caso do contribuinte não há ainda exigência ao Cebas porque
as contrapartidas para sua retirada deveriam estar em lei complementar, e não
em ordinária”, afirmou a conselheira. Ela acrescentou que a decisão do STF
ainda não transitou em julgado, já que houve embargos de declaração.
“Na minha visão, com a decisão do STF hoje todo mundo poderia obter o
Cebas, porque os requisitos e contrapartidas deveriam estar em lei
complementar”, explicou a conselheira. (in https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/imunidade-tributaria-carf-24112020)”.
Assim, em sessão de julgamento realizada em 11/11/2020, a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por meio do Acórdão n.o9303-010.974, reverteu a
jurisprudência favoravelmente aos contribuintes, concluindo pela inexigibilidade do Cebas para
as empresas que atendam aos requisitos dispostos no artigo 14 do CTN, por entender que a
legislação ordinária (Leis no 8.212/1991 e no 12.101/2009) exigia contrapartidas que iam além da
sua competência (Conselheiras Thais de Laurentiis e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões in
STF e Carf: permanece a exigência do Cebas para imunidade das contribuições sociais?,
Conjur, em 03 março de 2021).
Alias, o artigo possui conteúdo importante, da qual passo a transcrever parte dele:
“ (...)
Dito isso, ao analisar as razões que levaram à virada de entendimento, uma
reflexão há de ser realizada: o aspecto temporal dos fatos geradores analisados
seria relevante para a fundamentação a ser adotada no julgamento do caso,
considerando que a legislação sofreu alteração no decorrer do tempo?
A resposta a esse questionamento, a princípio, deveria ser positiva. Isso porque
é certo que a redação e as exigências dispostas na Lei no 8.212/1991 são
distintas daquelas insertas na Lei no 12.101/2009. Ademais, é certo também que
o STF tratou sobre cada uma dessas leis em processos judiciais distintos.
Enquanto a Lei no 8.212/1991 restou analisada no RE 566.622/RS, a Lei no
12.101/2009 foi objeto de julgamento na ADI 4480.
E foi justamente em razão desta distinção que o STF entendeu pela
constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, visto que
esse dispositivo, por si só, não impõe a exigência de contrapartidas específicas,
mas apenas exige que a entidade beneficente de assistência social seja portadora
do referido certificado [10]. Nesse contexto, não há incompatibilidade entre esta
conclusão e a outra alcançada pelo Supremo, no sentido de que a lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Em tais casos, portanto, apenas será inconstitucional a exigência do Cebas à
medida que a sua concessão tenha sido indeferida em razão de exigências de
contrapartidas que não encontrem respaldo no artigo 14 do CTN (norma de
hierarquia
de
lei
complementar) [11],
mas
não
em
razão
de
inconstitucionalidade do disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/1991,
já declarado compatível com o texto da Constituição.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001207/2008-09

Vale nesse ponto lembrar que, em sessão de julgamento finalizada em
26/03/2020, ao julgar a ADI 4480, o STF, analisando dispositivos da Lei no
12.101/2009, concluiu pela constitucionalidade daqueles que tratavam tão
somente de aspectos meramente procedimentais, e pela inconstitucionalidade de
outros, em especial daqueles que impunham contrapartidas específicas para o
usufruto da "imunidade", sem correspondência com a lei complementar. E essa
decisão restou integrada por meio do julgamento dos embargos declaratórios
opostos tanto pelo contribuinte quanto pela União, cuja decisão foi finalizada
em 06/02/2021, como mencionado no início do presente artigo.
Desse último julgado em controle abstrato e direto de constitucionalidade, é
possível perceber que os dispositivos reconhecidos como inconstitucionais
foram aqueles que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas
específicas à concessão da "imunidade" que não encontravam respaldo em
lei complementar, mas não a exigência do Cebas propriamente dita, o qual
poderá ser exigido desde que não esteja vinculado à exigência de tais
contrapartidas. Nesse contexto, a decisão proferida na ADI 4480 também
se apresenta compatível com a decisão exposta no RE 566.622/RS.
Pois bem. Em que pese o emaranhado de decisões sobre o assunto, muitas vezes
confundindo não apenas os contribuintes, como também o próprio aplicador do
Direito, da análise do conjunto da ópera é possível concluir que não é a
exigência do Cebas — enquanto política pública para a qual importa o controle
das entidades beneficentes de assistência social responsáveis pela difusão do
acesso à educação, à saúde ou à assistência social — em si, que é
inconstitucional, mas, sim, a exigência de contrapartidas específicas para que o
Cebas seja concedido, face à necessidade de lei complementar para este fim.
Tal decisão está tomada pelo guardião da Constituição, restando agora ao Carf,
daqui para frente, a tarefa de, diante das particularidades dos casos
concretos que lhe são endereçados, avaliar se a ausência do Cebas é suficiente
para negar o direito à imunidade posta no artigo 195, §7o, da Constituição
Federal, verificando se a certificação foi negada por imposição de
contrapartidas diferentes daquelas estabelecidas no CTN.
Cumpre esclarecer ainda que o art. 14 do CTN, regula os requisitos disposto no
art. 150 da CF/88, que trata na verdade da imunidade de impostos, enquanto que o art. 55 da Lei
8.212/1991, regulava a isenção/imunidade de contribuições prevista no art. 195 da CF/88:
“Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na
Seção II deste Capítulo;

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001207/2008-09

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a
que se refere a alínea c do inciso
IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos
institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos
estatutos ou atos constitutivos”.
Também não se desconhece que existem decisões judicias que aplicam o art. 14
do CTN de forma identifica às contribuições sociais, uma vez que o dispositivo remete ao art. 9o,
que trata de impostos, utilizando a técnica da analogia, permitida pelo CTN.
Da leitura das decisões do STF e dos dispositivos acima citados, para que as
entidades possam usufruir da imunidade às contribuições para seguridade social, estabelecida no
art. 195, § 7o. da Constituição Federal, basta o cumprimento do art. 14 do CTN. Essa
interpretação se daria de forma analógica (artigo 108, inciso I do CTN) às contribuições sociais
previdenciárias, já que está ausente norma complementar ao presente caso.
Assim, entendo que ao caso concreto deve ser avaliado os motivos do
indeferimento ou não renovação para a contribuinte em questão.
Nesse sentido, pode-se interpretar que a decisão do STF criou duas possibilidades
de interpretação: i) a do sentido amplo , na qual todo e qualquer contribuinte que não tiver a seu
favor o deferimento do certificado (aspecto formal) não teria a imunidade dos tributos a serem
cobrados, incluindo os demais requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91, salvo o inciso III declarado
inconstitucional, e ii) a do sentido estrito, na qual quando houvesse um pedido formalizado ao
órgão competente para avaliar a expedição do certificado e a análise das contrapartidas fossem
objetivo de indeferimento (aspecto material), pode então o julgador compreender que as
exigências das contrapartidas para o CEBAS devem ser pautadas pelo aspecto material, onde a
exigibilidade ao caso concreto só poderia ocorrer por meio de Lei Complementar, e assim na
falta da Lei complementar vigente à época dos fatos geradores, aplicar-se-ia o artigo 14, do
CTN.
Verifica-se que o Certificado e o Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), designado de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como seja reconhecida como de
utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, deve atender aos
requisitos para que se possa gozar da isenção/imunidade da cota patronal das contribuições
previdenciárias.
Assim, esse relator entende o seguinte:
i)
A declaração de constitucionalidade do inciso II, do art. 55 pelo STF foi
tão somente para manter a exigência da certificação para fins da imunidade
exigida.
ii)
A exigência dos requisitos, porém, devem ser feitas por meio de Lei
Complementar, e não por Lei ordinária, e nesse sentido, a imunidade
pretendida pela contribuinte (exigências das contrapartidas), devem ser
procedidas por meio de Lei complementar (art. 14, do CTN);
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001207/2008-09

iii)
O STF reconheceu a validade da lei ordinária quanto ao tratamento dos
requisitos formais, mas determinou que para dispor sobre as condições
materiais da imunidade deve ser realizado por meio de lei complementar;
iv)
A exigência do CEBAS pode ser mitigada em aspecto estrito e amplo,
onde a interpretação ampla pode ser considerado como sendo a pura e
simples exigência do certificado, independente de pendência da análise
dos aspectos materiais, sendo que não havendo deferimento do pedido da
contribuinte essa já estaria fora do campo da imunidade pretendida, e o
aspecto estrito, onde ocorrendo um pedido formal ao órgão expedidor do
certificado e havendo indeferimento
por não cumprimento de
contrapartidas, exceto as previstas no artigo 14, do CTN, (cumprindo o
requisito de Lei complementar), poderia então ser considerada indevida a
exigência do referido certificado, já que conforme interpretação do STF a
exigência das contrapartidas devem ser feitas por meio de lei
complementar, diferente do que estava sendo imposto aos contribuintes
por meio de lei ordinária.
Com se observa ao caso concreto, a contribuinte não apresentou
documentação específica da isenção/imunidade citada, referente ao período autuado, em
que solicitava sua dispensa de recolhimento das contribuições da cota patronal, uma vez
que não há pedido para avalição dos requisitos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, para na
parte conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 960
DF CARF MF
Original